Tribunal: TCU
Processo: 025.047/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7539/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.047/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anthony Jose de Souza (XXX.076.908-XX); Caio Ferreira da Costa (XXX.715.837-XX); Laiane Lopes dos Santos (XXX.925.167-XX); Maria Edilene de Souza Moreno (XXX.072.107-XX); Mayara Aparecida Batista Lopes (XXX.280.716-XX); Natalia Soares da Conceicao (XXX.614.697-XX); Ricardo Augusto Manzoni Estorfo (XXX.187.678-XX); Rodrigo Zeplin (XXX.249.219-XX); Romilles da Silva Lima (XXX.150.792-XX); Samuel Tavares de Melo (XXX.534.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.